Tribunal: TJBA
Processo: 8054547-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054547-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIDE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno. Possibilidade ante o princípio da fungibilidade recursal. Decisão Monocrática, proferida na Apelação que deu provimento para anular a Sentença, em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Liquidação individual de sentença coletiva. Prescrição. Protesto judicial ajuizado pela entidade sindical. Interrupção do prazo prescricional. Reinício da contagem pela metade. Legitimidade da parte para execução individual de título judicial coletivo. Membro da categoria profissional. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora é legitimada para promover a liquidação individual de título judicial coletivo formado em ação proposta por sindicato. A APLB possui ampla legitimidade sindical para defender os direitos da categoria em todas as fases processuais, inclusive em liquidações e execuções, independentemente de autorização dos substituídos, conforme Tema 823 do STF. Para a execução individual do título judicial coletivo, basta que a parte comprove sua condição de integrante da categoria representada pelo sindicato, sendo irrelevante a prova de filiação ao sindicato autor da demanda coletiva. Agravo improvido.